Tribunal: TJES
Processo: 5013241-20.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013241-20.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: UESLEI FERREIRA DA ROCHA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: PENAL E PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR ESTUPRO QUALIFICADO (ART. 213, § 1º, DO CP). ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. VIOLÊNCIA INERENTE AO CONSTRANGIMENTO CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL (ART. 215-A DO CP). AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 621, I, DO CPP. PEDIDO REVISIONAL IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão criminal proposta contra condenação, pela prática do crime de estupro qualificado (art. 213, § 1º, do Código Penal), com pena fixada em 15 anos e 9 meses de reclusão. O revisionando sustenta que a sentença condenatória é contrária à evidência dos autos, uma vez que não teria havido comprovação do emprego de violência ou grave ameaça, requisito essencial para a configuração do delito de estupro. Subsidiariamente, requer a desclassificação para o crime de importunação sexual (art. 215-A do Código Penal).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a condenação foi proferida contra a evidência dos autos, nos termos do art. 621, I, do Código de Processo Penal, em razão da suposta ausência de comprovação de violência ou grave ameaça; (ii) analisar a possibilidade de desclassificação da conduta para o crime de importunação sexual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revisão criminal, como ação autônoma de impugnação, possui hipóteses taxativas de cabimento (art. 621 do CPP) e não pode ser utilizada como substitutivo de apelação ou recurso ordinário, especialmente quando ausentes nulidades insanáveis ou teratologias na condenação.

4. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do pedido revisional, já que, a despeito da similitude do alegado na presente revisional com o que já foi discutido na revisão criminal nº 5001921-41.2022.8.08.0000 anteriormente ajuizada em prol do revisionando, a causa de pedir não se mostra a mesma, de modo que não se trata de mera reiteração ou simples utilização como se nova apelação fosse.

5. As provas constantes nos autos, especialmente o depoimento da vítima, corroborado por testemunhas e confirmado em juízo, demonstram que o revisionando praticou atos libidinosos contra sua enteada de 17 anos, incluindo carícias nos seios e introdução de dedos na vagina da vítima contra sua vontade.

6. A violência, requisito do art. 213 do Código Penal, está configurada pelo uso de força física e pela ausência de consentimento da vítima, conforme evidenciado nos depoimentos.

7. O crime de importunação sexual (art. 215-A do Código Penal) não se aplica ao caso, uma vez que a conduta do revisionando extrapola o núcleo típico deste delito, configurando constrangimento violento e atos libidinosos diversos da conjunção carnal, próprios do crime de estupro.

8. A condenação não se revela contrária à evidência dos autos, sendo inviável o pedido de absolvição ou a desclassificação da conduta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Improcedência do pedido revisional.

Tese de julgamento
:

1. A revisão criminal não pode ser utilizada como nova apelação, exigindo demonstração inequívoca de contrariedade à evidência dos autos ou às hipóteses previstas no art. 621 do Código de Processo Penal.

2. A prática de atos libidinosos contra a vítima, mediante força física e sem consentimento, configura o delito de estupro, sendo inaplicável a desclassificação para importunação sexual.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 213, § 1º, 215-A, e 226, II; CPP, art. 621, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.467.664/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20/2/2024, DJe de 26/2/2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.358.463/PR, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 19/3/2024, DJe de 22/3/2024; STJ, REsp n. 2.023.585/SP, rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 5/11/2024, DJe de 11/11/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente o pedido revisional, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de revisão criminal ajuizada por
UESLEI FERREIRA DA ROCHA
em razão de condenação contra si exarada nos autos da ação penal nº 0025548-68.2014.8.08.0024, na qual foi condenado como incurso nas sanções do art. 213, § 1º, do Código Penal à pena de 15 (quinze) anos e 9 (nove) meses de reclusão.

O revisionando aduz, em breve síntese, que a sentença condenatória foi proferida contra à evidência dos autos, já que não houve comprovação do emprego de violência ou grave ameaça necessários para a configuração do crime de estupro.

Em caráter subsidiário, defende que deve haver a desclassificação da conduta para o crime previsto no art. 215-A do Código Penal.

Pugna pela procedência do pedido autoral, desconstituindo-se a coisa julgada, a fim de absolver o revisionando ou, subsidiariamente, desclassificar a conduta para o crime previsto no art. 215-A do Código Penal.

Decisão de ID nº 10127994 deferindo os benefícios da gratuidade da justiça.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pelo não conhecimento do pedido revisional (ID nº 10865267).

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de revisão criminal ajuizada por
UESLEI FERREIRA DA ROCHA
em razão de condenação contra si exarada nos autos da ação penal nº 0025548-68.2014.8.08.0024, na qual foi condenado como incurso nas sanções do art. 213, § 1º, do Código Penal à pena de 15 (quinze) anos e 9 (nove) meses de reclusão.

O revisionando aduz, em breve síntese, que a sentença condenatória foi proferida contra à evidência dos autos, já que não houve comprovação do emprego de violência ou grave ameaça necessários para a configuração do crime de estupro.

Em caráter subsidiário, defende que deve haver a desclassificação da conduta para o crime previsto no art. 215-A do Código Penal.

Pugna pela procedência do pedido autoral, desconstituindo-se a coisa julgada, a fim de absolver o revisionando ou, subsidiariamente, desclassificar a conduta para o crime previsto no art. 215-A do Código Penal.

DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO REVISIONAL

A Revisão Criminal é espécie de ação autônoma de impugnação com fundamentação vinculada às hipóteses taxativas do art. 621 do Código de Processo Penal, quais sejam: “
I – quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II – quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III – quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena”.

Cuida-se, assim, de instrumento processual que visa desconstituir a condenação definitiva, acobertada pelo manto da coisa julgada, de modo que o ajuizamento somente se justifica em situações excepcionais, quando verificada teratologias ou nulidades insanáveis na condução do processo.

Por esse motivo é que é assente na jurisprudência o "
não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP (HC n. 206.847/SP, relator Ministro NEFI ORDEIRO, Sexta Turma, DJe 25/2/2016). (AgRg no AREsp n. 2.467.664/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 26/2/2024)
"(AgRg no AREsp n. 2.358.463/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024).

No caso, a despeito da similitude do alegado na presente revisional com o que já foi discutido na revisão criminal nº 5001921-41.2022.8.08.0000 anteriormente ajuizada em prol do revisionando, entendo que a causa de pedir não se mostra a mesma, de modo que não se trata de mera reiteração ou simples utilização como se nova apelação fosse.

Por tais razões,
REJEITO
a preliminar.

DO MÉRITO

Verifica-se dos autos que o revisionando fora denunciado com incurso nas sanções do art. 213, § 1º c/c art. 226, II, ambos do Código Penal, narrando que, no dia 22/07/2014, o requerente, enquanto sua enteada dormia, deitou na cama ao lado dela, acariciou os seus seios e introduziu dois dedos na vagina da vítima, contra a vontade desta.

Após regular instrução processual, o Juízo originário, com base em depoimentos prestados pela vítima e por testemunhas, entendeu existirem elementos probatórios suficientes para comprovar a autoria e a materialidade do delito imputado ao acusado, sendo que a sua negativa de autoria se encontrava desassociada do conjunto probatório.

Irresignado, o revisionando interpôs recurso de apelação, reiterando a argumentação de que não havia provas suficientes para condenação pelo crime de estupro qualificado, alegando, ainda, que somente houve valoração do depoimento da vítima e de familiares desta para condená-lo.

Não obstante, a eg. Primeira Câmara Criminal desta Corte de Justiça, em acórdão unânime de relatoria do e. Desembargador Pedro Valls Feu Rosa, negou provimento ao apelo, nos seguintes termos:

APELAÇÃO. ESTUPRO. NEGGATIVA DE AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO. 1. Os atentados contra a dignidade sexual geralmente ocorrem em situação de clandestinidade. Em razão disso a palavra da vítima reveste-se de especial valor probatório, especialmente quando as declarações são claras, verossímeis e consistentes. 2. No momento da dosimetria cumpre ao juiz observar as balizas definida na legislação e, dentro do livre convencimento que se legitima constitucionalmente pela fundamentação, definirá a quantidade de pena a ser aplicada, com atenção ao sistema trifásico de cálculo. 3. Inexistindo ilegalidade flagrante ou abuso de poder, não cabe aos Tribunais, em grau recursal, imiscuir-se no papel do juiz para reformar um cálculo que é plausível e está fundamentado. 4. Recurso improvido.

Embora o revisionando insista na tese de que não houve violência ou grave ameaça, os fatos em si já configuraram a violência praticada pelo revisionando. Ora, um homem que, à época dos fatos, contava com 39 (trinta e nove) anos, de forma repentina passou a praticar atos libidinosos contra a vítima com apenas 17 (dezessete) anos de idade contra a vontade desta já configura o núcleo do tipo do art. 213 do Código Penal, já que a violência foi ínsita ao constrangimento.

Por oportuno, confira-se a declarações prestadas em sede policial pela vítima:

(...) QUE a informante estava deitada na cama de sua mãe cuidando de sua irmã BRENDA quando UESLEI, que estava deitado no chão, subiu na cama e começou a a acariciar a declarante; QUE ele passou a mão em seus seios e também colocou a boca; QUE ele abriu os shorts da informante e introduziu dois dedos em sua vagina; QUE a informante dizia que era para ele parar, mas ele não parava; QUE ele tentava ficar em cima da informante e que inclusive usou a expressão “Que delícia” (...)

Nota-se que a vítima expressamente disse que pediu para ele não continuar com os atos e, mesmo assim, ele prosseguiu configurando-se, assim, a violência necessário para a caracterização do crime de estupro.

Ressalto que as declarações prestadas pela vítima em sede policial foram integralmente confirmadas em juízo.

Nesse contexto, a condenação não se mostra
manifestamente contrária à prova dos autos
, já que restou demonstrado que o revisionando constrangeu a sua enteada à prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal.

E, uma vez demonstrado o constrangimento, não se pode cogitar na desclassificação da conduta para o crime de importunação sexual.

Em caso análogo, não foi outro o entendimento do col. Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. ESTUPRO QUALIFICADO. RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DESCLASSIFICOU A CONDUTA PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL (ART. 215 DO CP). PRETENSÃO ACUSATÓRIA QUE PRESCINDE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO, INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 7/STJ. SUFICIÊNCIA DA REVALORAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS INCONTROVERSOS. CONDUTA QUE TIPIFICA O DELITO DE ESTUPRO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso especial interposto pelo MPSP contra acórdão que desclassificou a condenação por estupro qualificado para importunação sexual. 2. A Corte de origem considerou que a conduta do acusado, conquanto reprovável, não pode ser considerada como estupro, mormente porque nem sequer houve conjunção carnal ou anal, ou mesmo sexo oral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se a conduta de beijar a vítima à força, além de passar a mão sobre suas partes íntimas, configuram ou não o delito de estupro, previsto no art. 213, § 1º, do CP. 5. A questão também envolve a análise da possibilidade de reexame de provas em sede de recurso especial. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. A análise da pretensão ministerial não esbarra no óbice da Súmula 7/STJ, uma vez que é suficiente e mera revaloração jurídica dos fatos incontroversos constantes da sentença e acórdão condenatórios, providência compatível com o supracitado enunciado. Precedentes.
7. O entendimento deste Tribunal é no sentido de que a prática de atos sexuais com propósito manifestamente lascivos, como o beijo lascivo e toque de partes íntimas do corpo da vítima já é suficiente para a configuração do delito previsto no art. 213, § 1º, do CP, mormente diante do uso de força física pelo acusado, sendo descabida a desclassificação operada pelo acórdão atacado.
IV. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (REsp n. 2.023.585/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 11/11/2024.)

Diante de todo exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido revisional.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho eminente relator para julgar improcedente o pedido.